Tribunal: TCU
Processo: 029.798/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7839/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ cumpra as determinações constantes do subitem 9.4 do Acórdão 4223/2023-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 029.798/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Pires Ferreira Clementino (XXX.072.667-XX); Lucio Murilo de Carvalho (XXX.505.507-XX); Luiz Carlos Brandao (XXX.083.127-XX); Mariano Graça Filho (XXX.201.867-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.